Tribunal: STJ
Processo: 0025191-96.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090769 - SP(2025/0398733-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE JESUS JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCILIA RODRIGUES - SP126685
ADRIANA PEREIRA FILIPUS ALMEIDA - SP210713
PENÉLOPE DE ARAÚJO FARIA - SP263750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: THAIS ARTUNGUI INAMINE
ADVOGADO
: RENAN MENDONÇA PIVA - SP321528
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXPLORAÇÃO DE
JOGOS DE AZAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e
A mera citação do
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f710fcaf-0646-4cf4-93c7-ccd9f31204a0

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f710fcaf-0646-4cf4-93c7-ccd9f31204a0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090769 - SP(2025/0398733-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE JESUS JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCILIA RODRIGUES - SP126685
ADRIANA PEREIRA FILIPUS ALMEIDA - SP210713
PENÉLOPE DE ARAÚJO FARIA - SP263750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: THAIS ARTUNGUI INAMINE
ADVOGADO
: RENAN MENDONÇA PIVA - SP321528
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXPLORAÇÃO DE
JOGOS DE AZAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e
A mera citação do
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE LUIZ DE JESUS
JUNIOR contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54672085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: be28126a-b1f2-4ac7-88b6-f0c227c0e324

especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, que deu parcial provimento aos apelos da acusação e da defesa,
mantendo a condenação por organização criminosa e exploração de jogos de azar.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 7912-
7921).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado e Súmula n.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
7/STJ.
o(s) referido
(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.034.784/MG,
julgado em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Documento eletrônico VDA54672085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: be28126a-b1f2-4ac7-88b6-f0c227c0e324

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: be28126a-b1f2-4ac7-88b6-f0c227c0e324

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0398733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.090.769 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057047220228260050 00164616220218260050 00251919620208260050
002519196202082600501 00473954220178260050 00994844220178260050
01083460220178260050 10011793520198260050 10011802020198260050
1083460220178260050 164616220218260050 251919620208260050
2519196202082600501 473954220178260050 57047220228260050
5704722022826005000164616220218260050 940148000003920170
994844220178260050
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE JESUS JUNIOR
ADVOGADA
: MARCILIA RODRIGUES - SP126685
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA FILIPUS ALMEIDA - SP210713
ADVOGADA
: PENÉLOPE DE ARAÚJO FARIA - SP263750
AGRAVANTE
: THAIS ARTUNGUI INAMINE
ADVOGADO
: RENAN MENDONÇA PIVA - SP321528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GEOMA PEREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ALEXANDRE LUIS HAYDU
CORRÉU
: MARCIANO MARTINS CHAVES
CORRÉU
: JAILTON SOUSA VIEIRA
CORRÉU
: MARCELO MARCOS FARAH
CORRÉU
: DEMETRIUS SPADONI COUTINHO
CORRÉU
: GEOVAN PEREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: LEANDRO GOMES DE ARAUJO
CORRÉU
: BONG WOO LEE
CORRÉU
: JORDAN GONCALVES DE ALMEIDA
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE EUFRASIO DE LIMA
CORRÉU
: ROBERTO LABRADO PIERONI
CORRÉU
: MARCELLO SALOMAO
CORRÉU
: EVANDRO BIANCARDI
CORRÉU
: EULICIO JOSE DA ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE JESUS JUNIOR
ADVOGADA
: MARCILIA RODRIGUES - SP126685
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA FILIPUS ALMEIDA - SP210713
ADVOGADA
: PENÉLOPE DE ARAÚJO FARIA - SP263750
C542605449380<14089458@
2025/0398733-3 - AREsp 3090769 Petição : 2026/0009714-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:39
Código de Controle do Documento: 7BB3CB36-214E-4E32-A7CC-58882306FD7D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0398733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.090.769 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: THAIS ARTUNGUI INAMINE
ADVOGADO
: RENAN MENDONÇA PIVA - SP321528
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449380<14089458@
2025/0398733-3 - AREsp 3090769 Petição : 2026/0009714-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:39
Código de Controle do Documento: 7BB3CB36-214E-4E32-A7CC-58882306FD7D